Tribunal: TJSP
Processo: 2069743-29.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, em razão do indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso que foi desprovido por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, em razão do indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso que foi desprovido por esta C. 6a Câmara de Direito Privado. Recurso Especial interposto pelo embargante provido para "reconhecer a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinar o retorno dos autos à Corte local para que promova a quantificação de tal verba, à luz das particularidades da causa".

Vício sanado. Verba honorária fixada em R$ 6.000,00, por equidade, haja vista que o incidente não tem conteúdo econômico imediato. Artigo 85, §8o, do CPC. Observância da complexidade da causa e do trabalho empreendido pelos patronos da parte embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS para fixar honorários advocatícios sucumbenciais.